Tribunal: TJBA
Processo: 8052628-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052628-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTES: CNEIO LUCIO TEIXEIRA DE CARVALHO e outros Advogado(s): SARA SILVA DE CARVALHO, CRISTINA ROCHA TROCOLI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A SÓCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Cneio Lúcio Teixeira e Outros, em face da decisão proferida na Execução Fiscal nº 0004153-98.1999.8.05.0001, movida pelo Estado da Bahia, cujo teor rejeitou a Exceção oposta. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se é válida a citação por edital realizada sem o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização dos Executados; e estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão de redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios, diante do transcurso do prazo quinquenal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital somente é válida quando frustadas todas as diligências possíveis para a localização do devedor, o que não se verifica quando realizada após única tentativa infrutífera de citação pessoal. 4. A ausência de esgotamento dos meios de localização torna nulo o ato citatório editalício e contamina os atos processuais subsequentes. 5. O redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio deve ocorrer no prazo de cinco anos, contado da citação válida da pessoa jurídica executada (Tema 444 do STJ - REsp 1.222.444). 6. Reconhecida a nulidade da citação por edital, o lapso temporal decorrido supera o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, configurando a prescrição da pretensão de redirecionamento. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052628-38.2025.8.05.0000, tendo como Agravantes CNEIO LÚCIO TEIXEIRA e OUTROS, sendo o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso.